Tribunal: TJMT
Processo: 1024383-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PANTOJA DA SILVA - CPF: 092.172.514-02 (RECORRENTE), DJEYMISSON AMANCIO DA SILVA - CPF: 126.087.127-46 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INFORMAÇÕES INCORRETAS NO PORTAL DO ALUNO – MOROSIDADE NA CORREÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face de ANHHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A. Em síntese, o Autor informa que apesar de ter realizado matrícula para o curso de “
tecnólogo de logística
”, por falha da ré foi inserido de forma equivocada no curso de “
ciências contábeis
”, causando diversas inconsistências em seu portal do aluno. Aduz que em decorrência da falha da reclamada ficou impedido de acessar diversas atividades causando-lhe prejuízos financeiros e de ordem extrapatrimoniais.

2.

O
autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço em impedir que o reclamante tivesse acesso as matérias referentes ao curso contratado, qual seja, “
tecnólogo de logística”.

3.

Por sua vez, o autor comprovou sua reprovação no primeiro bimestre em razão do erro do sistema nas matérias de matemática financeira e metodologia científica, uma vez que não possuía acesso ao curso realizado de forma online, comprovou ainda o pagamento para realização de segunda chamada de diversas atividades, posto que o seu acesso ao portal somente foi regularizado após a concessão da medida liminar deferida nos autos.

4.

Os danos morais decorrentes desse defeito devem ser reconhecidos, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante.

6.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022